Tribunal: STF
Processo: HC 94660
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
   SÚMULA 691, STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA DO STJ.
   REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. PRAZO PARA
   INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MATÉRIA PENAL.
   IMPROVIMENTO.
1.      O agravo regimental foi interposto contra
   decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus
   impetrado contra decisão monocrática da relatora de writ
   anteriormente aforado perante o Superior Tribunal de Justiça.
2.      Não há notícia de qualquer irresignação formal da defesa do
   paciente contra a decisão monocrática do STJ, o que reforça que a
   hipótese não comporta conhecimento, eis que não se exauriu a
   jurisdição do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691, STF).
3.      O prazo para interposição de agravo de instrumento contra
   decisão que inadmitiu recurso especial (ou recurso
   extraordinário) é o previsto no art. 28, da Lei nº 8.038/90, e
   não o contido no art. 524, do CPC (STF, Súmula 699).
4.      Há
   notícia de que a circunstância agravante aplicada em desfavor do
   paciente (CP, art. 62, I), aliada à qualificadora do crime de
   estelionato (CP, § 3º, do art. 171), gerou pena superior a dois
   anos de reclusão, o que impõe a consideração do prazo
   prescricional de 8 (oito) anos.
5.      Agravo regimental
   improvido.